Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DO PARTO. CARÁTER EMERGENCIAL. SÚMULA 597 DO STJ. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A parte agravante reconhece que o parto de que pretende o custeio se realizou no período de carência do plano de saúde para partos a termo. Todavia, afirma que o parto foi de urgência.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597).
3. Prima facie, não há como se atribuir ao parto realizado natureza emergencial, sem indicação clara do período transcorrido na gestação, com trabalho de parto normal descrito no laudo médico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.